Tribunal: TJMT
Processo: 1044369-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044369-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SUELI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 429.442.101-06 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LARISSA KOZOW WESTIN - CPF: 009.705.641-39 (AGRAVANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), LUKA BARBOSA DE SOUZA E OLIVEIRA - CPF: 034.118.131-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NUNO BARBOSA DE SOUZA E OLIVEIRA - CPF: 034.118.161-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WANDERLEY DE OLIVEIRA - CPF: 209.275.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA MEEIRA. CONTROVÉRSIA SOBRE COMUNICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA VENDA DE APENAS UM VEÍCULO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos FIAT ARGO e JEEP COMPASS, com autorização para alienação, visando o pagamento de dívidas do espólio, no valor aproximado de R$ 226.927,35, sendo que o segundo veículo está registrado em nome da agravante e é utilizado para o exercício de sua atividade profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação de busca e apreensão e autorização para alienação de dois veículos para pagamento de dívidas do espólio, especialmente considerando que: (i) um dos veículos está registrado em nome da meeira; (ii) há controvérsia sobre a comunicabilidade do bem; e (iii) o juízo de origem já havia reconhecido que a venda de apenas um veículo seria suficiente para o pagamento das dívidas.

III. Razões de decidir

3. A alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas é medida legítima e necessária, conforme dispõe o art. 618, II, do CPC, especialmente quando a manutenção dos bens gera depreciação e acúmulo de novas dívidas.

4. O veículo FIAT ARGO, incontroverso quanto à sua inclusão no acervo hereditário, deve ser mantido na determinação de busca e apreensão e alienação, não obstante seu uso pelos herdeiros, pois o art. 647, parágrafo único, do CPC não impede a alienação para pagamento de dívidas.

5. Quanto ao veículo JEEP COMPASS, registrado em nome da agravante, embora o juízo de origem tenha determinado a inclusão de 50% no espólio, há controvérsia sobre a origem dos recursos utilizados para sua aquisição, sendo prudente suspender sua alienação até verificar se o produto da venda do primeiro veículo será suficiente para o pagamento das dívidas.

6. O próprio juízo de origem reconheceu, em decisão anterior (id. 185487136), que a venda de apenas um dos veículos seria suficiente para fazer frente às dívidas do espólio, autorizando a alienação de "apenas um deles - o primeiro a obter oferta favorável".

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas é medida legítima, especialmente quando a manutenção dos bens gera depreciação e acúmulo de novas dívidas. 2. Havendo controvérsia sobre a comunicabilidade de bem registrado em nome da meeira e sendo suficiente a venda de apenas um veículo para o pagamento das dívidas do espólio, deve-se priorizar a alienação do bem incontroverso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 618, II, e 647, parágrafo único; CC, arts. 1.659, II, e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 21856294220258260000 Barueri; TJ-MG - AI: 49806454220248130000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SUELI BARBOSA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Inventário n. 1023487-41.2021.8.11.0041 dos bens deixados por
Wanderley de Oliveira
, que determinou a busca e apreensão dos veículos FIAT ARGO (Placa RAT6J34 – CHASSI 9BD358A4NMYL11200) e JEEP COMPASS (Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904), com autorização para uso de força policial e arrombamento, bem como autorizou a alienação dos referidos bens para pagamento de dívidas do espólio.

Em suas razões recursais (id. 335264892), a agravante alega que o falecido possuía três filhos: Nuno Barbosa de Souza e Oliveira (19 anos), Luka Barbosa de Souza e Oliveira (22 anos) e a agravada, Larissa Kozow Westin (41 anos). Sustenta que o veículo FIAT ARGO foi adquirido pelo falecido como veículo especial PCD e atualmente serve para transporte dos herdeiros Nino e Luka para suas escolas, enquanto o veículo JEEP COMPASS foi adquirido pela agravante com recursos próprios, advindos de sua profissão de professora de Educação Física e personal trainer, sendo seu meio de locomoção para ministrar aulas em diversos locais da cidade.

Defende que a busca e apreensão dos veículos causará enorme prejuízo à meeira e aos herdeiros Luka e Nino, argumentando que os herdeiros podem usar e fruir de bens do falecido no início do inventário, com seus ônus e bônus, conforme preceitua o art. 647, parágrafo único, do CPC.

Em decisão

proferida em id. 335531867), fora deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à busca e apreensão e autorização para alienação do veículo JEEP COMPASS (Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904) registrado em nome da agravante, mantendo-se a decisão quanto ao veículo FIAT ARGO (Placa RAT6J34 – CHASSI 9BD358A4NMYL11200).

A agravada,
LARISSA KOZOW WESTIN
, interpôs agravo interno (id. 337725891) contra a decisão monocrática, alegando, em síntese: a) preclusão da discussão sobre a inclusão do JEEP COMPASS no espólio; b) comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável; c) urgência do espólio em liquidar bens para pagamento de dívidas.

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 344460871), sustentando a inexistência de preclusão, a controvérsia concreta sobre a comunicabilidade do JEEP COMPASS e o acerto da decisão monocrática.

O Ministério Público, em parecer (id. 346264874), manifestou-se pela ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial.

Recolhimento do preparo devidamente efetuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SUELI BARBOSA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Inventário n. 1023487-41.2021.8.11.0041 dos bens deixados por
Wanderley de Oliveira
, que determinou a busca e apreensão dos veículos FIAT ARGO (Placa RAT6J34 – CHASSI 9BD358A4NMYL11200) e JEEP COMPASS (Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904), com autorização para uso de força policial e arrombamento, bem como autorizou a alienação dos referidos bens para pagamento de dívidas do espólio.

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a busca e apreensão e autorização para alienação dos veículos FIAT ARGO e JEEP COMPASS para pagamento de dívidas do espólio.

Inicialmente, cumpre destacar que o inventário é um procedimento que visa à apuração dos bens deixados pelo falecido, ao pagamento de dívidas e à partilha do remanescente entre os herdeiros. Nesse contexto, compete ao inventariante administrar o espólio, velando pelos bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, conforme dispõe o art. 618, II, do CPC.

No caso em análise, verifica-se que o espólio possui dívidas que totalizam aproximadamente R$ 226.927,35 (R$ 5.964,36 de débitos fiscais e aproximadamente R$ 220.962,99 de ITCD), conforme consta na decisão agravada.

Em relação ao veículo FIAT ARGO (Placa RAT6J34 – CHASSI 9BD358A4NMYL11200), não há controvérsia quanto à sua inclusão no acervo hereditário, uma vez que foi adquirido pelo falecido em abril de 2021, conforme documentação constante nos autos. A alegação da agravante de que o veículo é utilizado para transporte dos herdeiros Nino e Luka para suas escolas, embora relevante, não é suficiente para impedir sua alienação, considerando a necessidade de pagamento das dívidas do espólio.

O art. 647, parágrafo único, do CPC, invocado pela agravante, estabelece que o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro.
No entanto, tal dispositivo não impede a alienação de bens para pagamento de dívidas do espólio, quando necessário
.

Na hipótese se impõe a imediata autorização de venda do referido veículo, haja vista que a manutenção deste, como é de sabença notória, demanda uma série de gastos, que por óbvio está a causar patente prejuízo ao Espólio, o que somente irá se agravar com o tempo. Além disso, se faz necessário o pagamento das dívidas já existentes em nome do espólio, a fim de dar prosseguimento ao inventário.

À propósito:

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu alvará judicial para alienação de veículo, único bem do espólio do de cujus, falecido em 10/11/2014. A inventariante busca a venda do veículo para pagamento de taxa judiciária mínima e outras despesas, alegando falta de liquidez do espólio e depreciação do bem. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de alienação de bens móveis do espólio para pagamento de dívidas e despesas do inventário, com autorização judicial e anuência dos herdeiros. III. Razões de Decidir 3. A venda de bens do espólio para pagamento de suas próprias dívidas é cabível, conforme art. 619 do CPC, que permite ao inventariante alienar bens e pagar dívidas com autorização judicial. 4. Ambas as partes interessadas manifestaram-se favoravelmente à concessão do alvará judicial, não havendo oposição ao recurso. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso provido. Concede-se o alvará para alienação do veículo, com determinação de depósito judicial da quantia. Tese de julgamento:
1. A alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas é permitida com autorização judicial e anuência dos herdeiros . 2. A concessão de alvará judicial não prejudica direitos de terceiros quando há concordância das partes interessadas.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21856294220258260000 Barueri, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 28/10/2025, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025) (destaquei)

Faz-se legítima e razoável a pretensão de imediata autorização de venda de veículos, haja vista que a demonstração de que a manutenção destes gera uma série de gastos em prejuízo do Espólio, o que somente irá se agravar com o tempo
, e em atenção à circunstância de que nenhum dos herdeiros se opõe à medida - Muito embora haja interesse de menores no feito, estes se fazem assegurados com as condições de atenção ao valor da tabela FIPE ou de avaliação judicial, e de depósito em juízo dos respectivos valores auferidos com a alienação, com consequente destinação ao pagamento das despesas do inventário - Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 49806454220248130000, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 10/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 1o Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ademais, a manutenção do veículo FIAT ARGO em posse dos herdeiros gera, além de sua depreciação e desvalorização, o acúmulo de mais dívidas ao longo do processo, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos que demonstram a existência de multas de trânsito não pagas (id. 162998844 dos autos de origem).

Portanto, quanto ao veículo FIAT ARGO, deve ser mantida a decisão agravada que determinou sua busca e apreensão e autorização para alienação, visando o pagamento das dívidas do espólio.

Por outro lado, em relação ao
veículo JEEP COMPASS
(Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904),
a situação é diversa
. Conforme documentação juntada aos autos (id. 162997440 dos autos de origem),
o veículo está registrado em nome da agravante, Sueli Barbosa de Souza
, senão vejamos (id. 162998841 dos autos de origem):

Ressalto que em relação ao veículo JEEP COMPASS (Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904), conforme destacado pela agravada em seu agravo interno, o Juízo de primeiro grau, em decisão anterior (id. 156572355 dos autos de origem),
já havia determinado a inclusão de 50% do referido veículo no espólio
, nos seguintes termos:

"Ainda, foi localizado o automóvel Jeep/Compass Longitude, placa QCB4949, 2016/2017, registrado em nome da inventariante (ID 127494181), o qual entendo que 50% devem compor o espólio, eis que ressai do documento de ID 139413936 - Pág. 6 que fora adquirido antes do óbito do inventariado."

Posteriormente, em outra decisão (id. 185487136 dos autos de origem), o Juízo
autorizou a venda de apenas um dos veículos
para pagamento das dívidas do espólio:

"Nesse passo, autorizo a expedição de alvará judicial, com prazo de 90 dias, para que a inventariante possa oferecer à venda ambos os automóveis, todavia,
efetivando a venda de apenas um deles
- o primeiro a obter oferta favorável, por valor não inferior a 85% da tabela FIPE - exceto acaso sobrevenha autorização deste juízo - devendo depositar o resultado da transação integralmente nos autos (Conta Única do Poder Judiciário), sob pena de responsabilização. Isto, pois, ao que tudo indica, a venda de apenas um deles basta para fazer frente as dívidas do espólio."

Na decisão agravada (id. 212824839), diante da recalcitrância da agravante em entregar os veículos, o Juízo determinou: que ‘
ainda, diante do pedido da inventariante (ID 193336924 e ID 199574254) e da recalcitrância da Sra. Sueli, determino a expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos FIAT ARGO (Placa RAT6J34 – CHASSI 9BD358A4NMYL11200) e JEEP COMPASS (Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904), ficando desde já autorizado o uso de força policial e arrombamento, nos termos da Lei’
.

Embora a agravada alegue que houve decisão anterior incluindo 50% do veículo JEEP COMPASS no espólio, com base na presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união estável (art. 1.660, I, do Código Civil),
há controvérsia quanto à origem dos recursos utilizados para sua aquisição
.

Diante desse contexto, verifico que, embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado a inclusão de 50% do veículo JEEP COMPASS no espólio, também reconheceu que a venda de apenas um dos veículos seria suficiente para fazer frente às dívidas do espólio.

Considerando que o veículo FIAT ARGO é incontroverso quanto à sua inclusão no acervo hereditário, enquanto o JEEP COMPASS está registrado em nome da agravante e é utilizado para o exercício de sua atividade profissional, entendo que a determinação de busca e apreensão deve recair prioritariamente sobre o veículo FIAT ARGO.

Ademais, conforme decisão anterior do próprio Juízo de primeiro grau, a venda de apenas um dos veículos seria suficiente para fazer frente às dívidas do espólio, não havendo necessidade, neste momento, de determinar a busca e apreensão e alienação de ambos os veículos.

A agravante sustenta que adquiriu o veículo com recursos próprios, advindos de sua profissão de professora de Educação Física e personal trainer, o que poderia enquadrá-lo na exceção prevista no art. 1.659, II, do Código Civil (bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares).

Portanto, em consonância com a própria decisão do Juízo de primeiro grau (id. 185487136), que autorizou a venda de apenas um dos veículos, entendo que deve ser mantida a busca e apreensão e autorização para alienação apenas do veículo FIAT ARGO, suspendendo-se a determinação quanto ao veículo JEEP COMPASS, ao menos até que se verifique se o produto da venda do primeiro veículo será suficiente para o pagamento das dívidas do espólio.

Ressalte-se que a manutenção do veículo JEEP COMPASS em posse da agravante, não inviabiliza o andamento do inventário, nem impede a adoção de outras medidas para pagamento das dívidas do espólio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para
suspender
a busca e apreensão e autorização para alienação do veículo JEEP COMPASS (Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904), mantendo-se a determinação quanto ao veículo FIAT ARGO (Placa RAT6J34 – CHASSI 9BD358A4NMYL11200).

Frente ao julgamento do agravo de instrumento, a análise do agravo interno/regimental (id. 337725891), restou prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026